Tribunal: TJDFT
Processo: 0725889-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ADVOGADO DESCONSTITUÍDO. BLOQUEIO DE VALORES. NULIDADE. QUANTIA INCONTROVERSA.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a reforma da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, manteve o bloqueio de quantia, salvo em relação ao montante correspondente à multa e aos honorários de advogado da mencionada fase processual.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. O art. 272, § 2o, do CPC enuncia que a publicação efetuada em nome de advogado diverso do indicado pela parte a ser intimada é causa de nulidade do ato processual a que se refere a intimação. 3.1. No caso, a ordem para o cumprimento voluntário da obrigação, nos termos do art. 523 do CPC, foi efetuada em nome de advogado que havia deixado de representar a devedora. Assim, a devedora teve ciência do início da fase de cumprimento de sentença somente no momento em que houve o bloqueio de quantia, determinado em decorrência da ausência de pagamento voluntário.
4. A nulidade deve ser declarada apenas na proporção do prejuízo gerado pelo ato praticado em desconformidade com as regras do devido processo legal. Aliás, essa é a origem da teoria francesa “pas de nullité sans grief”, cujo significado remete justamente à necessidade de demonstração de prejuízo para que seja declarada a respectiva nulidade. 4.1. Ressalte-se que o legislador integrou a referida fórmula ao ordenamento jurídico brasileiro por meio dos artigos 276, e seguintes, do CPC. Por essa razão, a nulidade já reconhecida deve ficar limitada à extensão do prejuízo efetivamente sofrido pela recorrida.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.